Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO ANTERIOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFORMADA. RETORNO AO PROCESSO DE CONHECIMENTO COM ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS POR VÍCIO DE CITAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.